Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de pessoa investigada por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, visando à revogação da prisão preventiva decretada no juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno interposto em face do indeferimento da liminar subsiste ou se se encontra prejudicado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno encontra-se prejudicado pela perda superveniente de objeto, pois o exame de mérito do habeas corpus absorve a discussão incidental e esvazia a utilidade do recurso, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, com base em elementos concretos colhidos em investigação que aponta a atuação estruturada de organização criminosa e o envolvimento do paciente em movimentações financeiras destinadas a ocultar valores provenientes do narcotráfico.
5. A jurisprudência reconhece que a necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organizações criminosas constitui fundamentação idônea para a custódia cautelar, especialmente quando presentes indícios de papel relevante na engrenagem delitiva.
6. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera em crimes permanentes ou estruturados, nos quais o risco decorrente da atuação do grupo se renova continuamente enquanto a organização permanece ativa.
7. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da sofisticação das movimentações financeiras investigadas.
8. O incidente de ausência do custodiado em audiência resultou de falha administrativa pontual da unidade prisional, sem repercussão sobre a legalidade da prisão nem caracterização de abuso judicial.
9. A alegação de risco à integridade física deve ser examinada pelo juízo competente pela execução penal, não servindo como fundamento para afastar a custódia quando subsistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno prejudicado. Ordem denegada.

Dispositivos normativos citados: CPP, arts. 312, 318 e 319.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos n.o 2.048.790 e n.o 1.870.844; STJ, AgRg no RHC n.o 227.852/SP; STJ, RHC n.o 221.070/SP; STJ, AgRg no HC n.o 1.050.022/RS.